Tribunal: TJSP
Processo: 2259393-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259393-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REZENDE ANDRADE, LAINETTI, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado
RODNEI DE LUCCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259393-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.407 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259393-37.2020.8.26.0000
VOTO No 30.407
AGRAVANTE: REZENDE ANDRADE, LAINETTI, SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO: RODNEI DE LUCCA
INTERESSADO: BANCO DAYCOVAL S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. INSUCESSO DAS MEDIDAS DE
CONSTRIÇÃO DE BENS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO A PLATAFORMAS INTERMEDIADORAS DE
PAGAMENTO. CABIMENTO DA MEDIDA A FIM DE
CONFERIR EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. DECISÃO
REFORMADA. - RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto contra a r. decisão copiada a fls. 27, que indeferiu o pedido
de expedição de ofícios a instituições financeiras.
Sustenta o agravante, em síntese, que, ante o
insucesso das medidas de localização de bens até o momento
promovidas, é cabível a expedição de ofícios às plataformas de
intermediação de pagamento eletrônico com o objetivo de localizar
ativos financeiros em nome do devedor e satisfazer a obrigação.
O recurso foi processado com o ordinário efeito
devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259393-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.407 - L
Não houve contraminuta, nem oposição ao
julgamento do recurso em sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida foi
proferida em cumprimento de sentença, podendo ser impugnada em
separado, por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo
único).
3) O recurso foi interposto em processo que se
encontra em fase de cumprimento de sentença, para a cobrança da
quantia de R$ 6.486,05, referente a honorários advocatícios de
sucumbência.
Houve tentativa de localização de bens em nome
do devedor, por meios eletrônicos (BacenJud, InfoJud e RenaJud) e
expedição de ofícios às instituições financeiras e mantenedoras de
seguros privados, como a SUSEP e CNSeg, mas todas as medidas
foram infrutíferas.
Diante disso, foi requerida a expedição de ofícios
para o MERCADO PAGO, PAG SEGURO, PAY PAL e PICPAY, para que
informassem se há valores em nome do executado, o que foi
indeferido pelo Juízo a quo, sob o seguinte fundamento:
“O pedido de envio de ofícios à instituições financeiras,
de modo indistinto, é injustificável, tanto para a efetividade do processo
executivo, como para a movimentação do aparelho Judiciário. Destarte, indefiro
a expedição de Ofício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259393-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.407 - L
4) Preservado o entendimento do eminente
Magistrado, o recurso comporta provimento.
Busca o agravante a penhora de recebíveis do
devedor em plataformas eletrônicas de intermediação de pagamentos,
o que foi requerido após o insucesso das tentativas de penhora de
bens via Bacenjud, Renajud, Infojud.
Exauridas as demais tentativas de localizar bens
passíveis de constrição, é o caso de deferir a expedição de ofícios,
conforme requerido pelo exequente, tendo em vista o princípio da
efetividade da jurisdição e da máxima utilidade da execução. Nesse
sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Expedição de ofícios a empresas intermediadoras de
pagamento eletrônico, para constrição dos valores de
titularidade do executado. Equivalência a penhora de
recebíveis. Medida assemelhada à penhora de faturamento.
Cabimento. Inteligência do art. 866 do CPC. Precedentes.
Constrição, porém, que não pode inviabilizar o exercício da
atividade empresária pelo devedor. Limitação ao percentual de
30%, ressalvada a possibilidade de comprovação de eventual
impenhorabilidade da verba. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211901-49.2020.8.26.0000;
Relator Des. Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro:
15/10/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259393-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.407 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA
ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
DE
TITULARIDADE
DA
EXECUTADA
JUNTO
A
PLATAFORMAS DE PAGAMENTOS DIGITAIS - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

REFORMA DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA -
EXCEPCIONALIDADE
DA
MEDIDA
-
SUFICIENTES
TENTATIVAS
DE
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
DA
EXECUTADA - IMPOSSIBILIDADE DA AGRAVANTE EM SE
UTILIZAR DO MEIO PRETENDIDO POR FORÇA PRÓPRIA
ADEQUADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AS
"FINTECHS" DE PAGAMENTO, POIS NÃO ATINGIDAS
PELAS PESQUISAS PROMOVIDAS VIA "BACENJUD" -
PRECEDENTES NESSE SENTIDO
REFORMA DA R.
DECISÃO RECORRIDA - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2187951-11.2020.8.26.0000;
Relator Des. Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/05/2014; Data de Registro:
08/09/2020).
AGRAVO
DE INSTRUMENTO

Execução
de título
extrajudicial Tentativa infrutífera de localização de bens e
ativos financeiros para penhora Indeferimento de expedição
de ofício à SUSEP e às plataformas de pagamento eletrônico
(PagSeguro, Paypal, Cielo, Wirecard e Mercado Livre) para
tentativa de localização de ativos financeiros penhoráveis, com
o auxílio do Juízo Admissibilidade da diligência Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259393-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.407 - L
reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2028866-86.2020.8.26.0000;
Relator Des. Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
23/05/2020;
Data
de
Registro:
23/05/2020).
Como é cediço, a execução se processa no
interesse do credor, que deverá ter acesso aos meios concretos de
satisfação do débito. No caso, as informações pretendidas são
protegidas por sigilo, de modo que apenas por determinação judicial
será possível a pretendida pesquisa de ativos, daí a necessidade da
intervenção judicial, mediante a expedição de ofícios.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator